Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729359-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO GANZAROLI NETO RECORRIDA: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO GANZAROLI NETO contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material na parte dispositiva da decisão ora embargada, ao argumento de, embora conste na fundamentação a expressão “verifica-se que o recurso especial merece ser admitido”, na parte dispositiva o apelo especial foi inadmitido. Com razão o embargante quanto à ocorrência de erro material. Assim, revogo a decisão de ID Num. 56243023 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID Num. 55246615. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.ATUALIZAÇÃO. IGPM E JUROS. 1. O indeferimento de esclarecimentos periciais desnecessários, já prestados de modo exaustivo, não configura cerceamento de defesa. 2. É lícita a atualização monetária das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel pelo IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme pactuado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 477, § 2o, incisos II e III, e § 3o, do CPC, aduzindo que foi violado o direito da parte em obter esclarecimentos acerca do laudo pericial, sob pena de cerceamento de defesa; b) artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, 4o do Decreto-Lei 22.626/1993, 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e 591 do Código Civil, bem como afronta ao enunciado 121 da Súmula do STF, alegando ser ilegal a capitalização mensal de juros em contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente, quando a pessoa jurídica não integra o Sistema Financeiro Nacional, ou seja, em virtude de a parte recorrida não ser instituição financeira, salientando ser abusiva a cumulação da incidência do IGPM com juros de 1% (um por cento) ao mês. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJGO. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do seu patrono, ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 (ID Num. 55246615 - Pág. 18), e nas contrarrazões, a parte recorrida pede que sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 56050609 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 477, § 2o, incisos II e III, e § 3o, do CPC, 1o e 3o, ambos da Lei 8.078/1990, 4o do Decreto-Lei 22.626/1993, 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e 591 do Código Civil, bem como com relação ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “o indeferimento de nova manifestação do perito sobre outros questionamentos feitos pelo apelante não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente porque o laudo apresentado se mostra suficiente e conclusivo quanto a não existência de capitalização de juros” (ID Num. 49984415 - Pág. 3); “também ficou expresso no laudo pericial que o método de amortização do saldo devedor aplicado no contrato não é a Tabela Price e sim o SAC – Sistema de Amortização Constante, que não encerra capitalização mensal de juros” (ID Num. 49984415 - Pág. 3). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Quanto à alegada afronta ao enunciado 121 da Súmula do STF, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado do recorrente, ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996, e da parte recorrida, ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017